Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726841-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interporto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação civil pública proposta em 17/05/2023 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT). O juiz concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o DF empreenda medidas concretar com vistas a “reabastecer seu estoque de óleos/extratos/medicamentos orais à base de canabidiol com dosagens de 50mg/ml e de 200 mg/ml, no prazo de 30 dias, acervo esse que deve ser suficiente para atender os pacientes da rede pública de saúde do DF por pelo menos 6 meses.” Em suas razões (ID 48666901), o agravante sustenta que: 1) “o Ministério da Saúde editou a Portaria SCTIE/MS No 25, de 28 de maio de 2021 que tornou pública a decisão da República Federativa do Brasil de não incorporar o canabidiol ao SUS para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais; 2) “a decisão foi tomada com base no Relatório de Recomendação 246 - 2021 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) que rejeitou a utilização da droga, sob o argumento de que não existem evidências suficientes para justificar a incorporação”; 3) o Poder Judiciário não pode substituir a decisão do CONITEC, órgão central instituídos pela Lei 8.080/90 para definir o tema (art. 19-Q); 4) “o órgão de apoio NAT-JUS Nacional do CNJ vem reiteradamente concluindo de forma desfavorável à disposição do fármaco”; 5) “os pacientes cadastrados para receber o medicamento são, justamente, aqueles que ajuizaram ações para obtenção do fármaco, por diferentes moléstias ou agravos à saúde não necessariamente ligadas às CIDs para as quais a droga é admitida na REME-DF”; 6) adotou, a tempo e modo, todas as condutas possíveis para a aquisição e disponibilização do fármaco; 7) os fármacos disponibilizados pelo SUS são eficazes e servem a substituir o episódico desabastecimento do canabidiol; 8) a questão sobre a dispensação regular (ou não) da droga está no âmbito da discricionariedade técnica e operacional do Gestor da Assistência Farmacêutica no Âmbito do Distrito Federal; 9) não há provas de inércia ou descumprimento do dever legal; 10) presente a possibilidade de terapias alternativas, não há se falar em omissão ou mora do Distrito Federal; 11) não há qualquer prova ou demonstração nos autos de que a aplicação dos fármacos disponibilizados pelo SUS sejam inefetivos ou menos eficazes do que o postulado ou ainda de que a ausência episódica de estoque de canabidiol possa causar urgência ou retração de qualquer tratamento; 12) a Lei 8.080/90 atribui ao Ministério da Saúde a competência material para decidir sobre a incorporação e exclusão de novos medicamentos ao SUS; 13) há decisão político-administrativa do Ministério da Saúde pela não incorporação do fármaco ao SUS que se sobrepõe às regras contrárias editadas pelo Distrito Federal no exercício da competência suplementar deferida pelo artigo 19-P, nos termos do artigo 24, §§ 3o e 4o da Constituição; 14) como foi decisão da União rejeitar a incorporação do fármaco e suspender a norma suplementar do DF, a respectiva autorização para dispensação pelo SUS é competência que somente pode ser exercida pela União; 15) os órgãos competentes para analisar a incorporação de tecnologias ao SUS já se manifestaram sobre os riscos para a utilização do produto; 16) o Poder Judiciário não pode desprezar as decisões dos órgãos técnicos constituídos; 16) “o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia do Ministério da Saúde indica a utilização dos seguintes medicamentos: Carbamazepina, Clobazam, Clonazepam, Levetiracetam, Etossuximida, Fenitoína, Fenobarbital, Gabapentina, Lamotrigina, Primidona, Topiramato, Vigabatrina, Precursores do íon valproato (ácido valproico, valproato de sódio); 17) os fármacos disponibilizados pelo SUS são eficazes e servem para substituir o desabastecimento do canabidiol”; 18) “a despeito do medicamento em questão estar previsto na REME-DF, há a possibilidade de superveniente despadronização pela Comissão Central de Farmácia e Terapêutica (CCFT)”; 19) “a questão sobre a dispensação regular (ou não) da droga está no âmbito da discricionariedade técnica e operacional do Gestor da Assistência Farmacêutica no Distrito Federal”. Requer, ao final, concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da antecipação da tutela até o julgamento final. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja reconhecido que o DF cumpriu o seu dever legal. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). Foi designada audiência de conciliação. Na oportunidade, foi concedido o prazo de 120 dias para o DF reabastecer seu estoque de óleos/extratos/medicamentos orais à base de canabidiol (ID 48794413). Sobreveio sentença nos autos de origem (ID 168236700, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 10/08/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e julgou improcedente o pedido (ID 168236700 dos autos de origem). Assim, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator